Tribunal: TJDFT
Processo: 0749552-23.2020.8.07.0000
Órgão julgador: ESDRAS NEVES
Órgão colegiado: 6a Turma Cível
Data de publicação: 2020-12-07

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Desembargador Esdras Neves Número do processo: 0749552-23.2020.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: RONALDO ANTONIO MELO DORNELLES, MARIA JOSE DE SOUZA SERAFIM AGRAVADO: BRB - BANCO DE BRASÍLIA S.A. DESPACHO Cumpra a agravante a parte final da decisão de ID 21664473. Após, retornem os autos conclusos para análise do pedido de reconsideração. Publique-se. Intime-se. Brasília, D.F., 2 de dezembro de 2020 Desembargador ESDRAS NEVES Relator